Tribunal: TJDFT
Processo: 0752515-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752515-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES contra a decisão de ID 254921894 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por TÂNIA NAVARRO SWAIN, que deferiu a penhora no rosto dos autos. Afirma, em suma, que a decisão é nula, diante da ausência de intimação do executado para manifestação prévia quanto ao pedido de penhora; que está caracterizado o cerceamento de defesa; que subsiste discussão sobre o excesso de penhora; que há risco de enriquecimento sem causa da parte contrária; que não se admite a penhora sobre crédito ilíquido e ainda controvertido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da penhora no rosto dos autos. Gratuidade de justiça pleiteada. Na decisão de ID 79003793, a gratuidade de justiça foi indeferida. Custas recolhidas (ID 79262667). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de intimação prévia do executado para o deferimento da penhora no rosto dos autos, bem como da impossibilidade de penhora enquanto não definido o valor da dívida. O cumprimento de sentença tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. O artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Ou seja, a penhora no rosto dos autos constitui modalidade de penhora de crédito. Além disso, “a penhora no rosto dos autos promove a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado (CPC/2015 857) e, em consequência, o cumprimento de sentença, referente aos créditos sub-rogados, pode ser promovido pelo sub-rogante (CPC/2015 778 §1o IV)” (Acórdão 1240337, 07185741320188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). A parte agravante alega que a decisão é nula, diante da ausência de oportunidade prévia para manifestação sobre a penhora no rosto dos autos. Todavia, a legislação processual posterga o exercício do contraditório na hipótese. Conforme artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Portanto, não há necessidade de intimação prévia ao deferimento da penhora, não se vislumbrando a nulidade apontada. Sobre a afirmação de que se trata de crédito ainda controvertido, é possível a penhora no rosto dos autos até mesmo com base em expectativa de crédito, de modo que ausência de requerimento do credor para cumprimento da sentença não representa impedimento para o registro da penhora. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. (...) A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida." (REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019). Esse também é o entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS BASEADA EM EXPECTATIVA DE DIREITO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 860 do Código de Processo Civil, [q]uando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. Em conformidade com o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil, (a) penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. 3. Não há óbice para que seja realizada a penhora no rosto dos autos, mesmo em caso de ação ainda em fase de conhecimento, uma vez que a lei processual não faz alusão à necessidade de que o direito a ser penhorado tenha sido efetivamente reconhecido judicialmente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023). Por fim, no que concerne ao alegado excesso de execução, a matéria está sendo discutida no AI 0744999-54.2025.8.07.0000, interposto pela parte agravante. Na hipótese do órgão colegiado acolher os fundamentos expostos no recurso e reduzir o valor da dívida, caberá ao juízo a quo redimensionar a penhora no rosto dos autos. Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora